Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-49.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012563-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 010.505.111-07 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO LEGÍTIMO. ADMISSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral, bem como procedente o pedido contraposto apresentado pela concessionária de energia elétrica. A consumidora alegava desconhecimento do débito e contratação indevida. A decisão agravada manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela empresa concessionária são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança; (
ii
) saber se é cabível a indenização por danos morais em caso de negativação de débito legítimo; (
iii
) saber se o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica é admissível nos Juizados Especiais; (
iv
) saber se a ausência de
notificação
prévia da negativação gera obrigação de indenizar; e (v) saber se a conduta processual da parte autora configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pela concessionária (ordem de serviço, histórico de consumo e dados cadastrais) demonstram a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito.

Não é cabível indenização por dano moral quando a negativação decorre de débito legítimo, sendo caracterizado o exercício regular de direito por parte do credor.

É admissível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica nos Juizados Especiais, desde que decorra dos mesmos fatos da demanda principal e respeite os limites legais de alçada.

A ausência de notificação prévia da negativação não tem o condão de afastar a legitimidade da inscrição, quando evidenciado o vínculo contratual e a inadimplência.

A insistência da parte autora na inexistência de débito, mesmo diante das provas produzidas, configura abuso do direito de ação e ausência de boa-fé processual, ensejando reconhecimento de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e confirmou integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da relação jurídica e do débito mediante documentos internos da concessionária, corroborados por elementos externos, legitima a negativação e afasta a alegação de contratação indevida. 2. A negativação decorrente de débito legítimo constitui exercício regular de direito e não gera, por si só, dever de indenizar. 3. É admissível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, desde que decorra dos mesmos fatos da demanda principal e esteja dentro do limite legal de alçada. 4. A ausência de notificação prévia da inscrição não implica, automaticamente, ilicitude do ato, quando comprovada a inadimplência. 5. A reiteração infundada de teses já afastadas por provas constantes nos autos caracteriza litigância de má-
fé.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ANA MARIA DA CONCEICAO (Agravante) contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 319409365), que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau. A referida decisão monocrática, por sua vez, havia confirmado a improcedência dos pedidos iniciais da Agravante (declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais) e a procedência do pedido contraposto formulado pela Agravada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ID 318571868), que condenou a ora Agravante ao pagamento do valor de R$ 708,11 (setecentos e oito reais e onze centavos) em razão dos débitos pendentes.

A Agravante, em suas razões recursais no agravo interno (ID 323905359), sustenta que a decisão monocrática se baseou em "provas estritamente unilaterais" produzidas pela Agravada, as quais seriam "inábeis a comprovar a legitimidade do débito". Argumenta, ademais, a inexistência de vínculo jurídico contratual, por não ter solicitado, utilizado ou usufruído dos serviços, e reitera que a Agravada não apresentou "nenhuma prova que conteste a veracidade da dívida", mas apenas "telas sistêmicas", desacompanhadas de qualquer documento assinado ou comprovante de solicitação de serviços pela Agravante. Com base nisso, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja declarada a inexistência do débito e, consequentemente, a condenação da Agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Adicionalmente, a Agravante insiste na impossibilidade de procedência do pedido contraposto, alegando que a Agravada, por ser pessoa jurídica de grande porte, não teria legitimidade para formular tal pedido em sede de Juizados Especiais. Aponta que a Agravada deveria ingressar com uma nova ação para a cobrança, arcando com as respectivas custas processuais, citando jurisprudência no sentido de que "Não é possível as pessoas jurídicas e os entes formais formularem pedido contraposto" (ID 323905359). Requereu, ao final, o juízo de retratação do Relator ou, subsidiariamente, o encaminhamento do agravo para julgamento pela Turma, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher os pedidos iniciais.

A parte Agravada, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., embora
devidamente
intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal, conforme certificado em ID 332457359.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da Suficiência e Validade das Provas da Relação Jurídica e da Legitimidade do Débito

A tese central da Agravante perpassa pela suposta inexistência de vínculo contratual com a Agravada e pela alegação de que as provas apresentadas pela concessionária seriam meras "telas sistêmicas unilaterais" e, portanto, inaptas a comprovar a legitimidade do débito. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante
da robustez do conjunto probatório acostado aos autos pela Agravada, que foi devidamente analisado na sentença de primeiro grau (ID 318571868) e confirmado pela decisão monocrática (ID 319409365).

Observo que a Agravada apresentou uma série de documentos que, em sua totalidade, demonstram de forma inequívoca a existência da relação jurídica e a origem do débito. Destaco a ordem de serviço assinada pela própria Agravante e a cópia de seus documentos pessoais (ID 318571862, que remete a documentos como
IDs
198707290 e 198707285, mencionados na sentença), a ficha com dados cadastrais da unidade consumidora (ID 318571862) e o histórico de contas da unidade consumidora nº 6/3191730-5, localizada na Rua Santa
Edwirges
, nº 6, Várzea Grande/MT (
IDs
318571862 e 318571863).

Importante ressaltar que a própria sentença de primeiro grau procedeu à comparação das assinaturas, constatando a identidade entre a assinatura aposta na ordem de serviço e a que consta nos documentos pessoais da Agravante (ID 318571868). Este é um ponto crucial, pois a conformidade das assinaturas refuta a alegação de desconhecimento da contratação e a inidoneidade das provas. Não se trata, portanto, de meras "telas sistêmicas unilaterais", mas sim de um conjunto de elementos que se co
mplementam.

É imperioso salientar que a jurisprudência desta egrégia Turma Recursal, em consonância com os Tribunais Superiores, confere valor probatório a documentos internos da concessionária, desde que corroborados por outros elementos e não impugnados de forma específica pela parte adversa. A Agravante, ao longo do processo, limitou-se a negar genericamente a dívida e a validade das provas, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que as desconstituísse. A mera alegação de que as provas são "unilaterais" e "inábeis" não basta para afastar a presunção de veracidade e legitimidade que lhes é inerente, especialmente quando
as mesmas
encontram lastro em outros documentos e na coerência dos fatos.

Dessa forma, a decisão monocrática, ao manter a sentença que reconheceu a existência do débito e a validade da relação jurídica, agiu em perfeita sintonia com as provas produzidas nos autos e com a orientação jurisprudencial. A Agravante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da Ausência de Dano Moral Indenizável

Em virtude do exposto no tópico anterior, uma vez que se confirmou a existência da relação contratual e a legitimidade dos débitos em aberto, a negativação do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes configura-se como exercício regular de direito por parte da Agravada. Quando o credor age amparado pela lei para buscar a satisfação de um crédito devido, não há que se falar em ato ilícito.

A pretensão de indenização por danos morais fundamenta-se na suposição de uma negativação indevida, a qual, como demonstrado, não ocorreu. A jurisprudência é uníssona ao afirmar que a inscrição em
cadastros de proteção ao crédito, quando decorrente de dívida legítima e inadimplida, não enseja dano moral. A dor, o sofrimento ou o
constrangimento alegados
pela Agravante, nesse contexto, não ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano, inerentes à condição de devedor inadimplente. Consequentemente, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo causal, necessários para justificar qualquer reparação.

Da Admissibilidade e Procedência do Pedido Contraposto

A Agravante insiste na impossibilidade de a pessoa
jurídica Agravada
formular pedido contraposto em sede de Juizados Especiais. Argumenta que a empresa, por seu porte, deveria buscar a cobrança dos valores em ação autônoma, arcando com as respectivas custas. Tal posicionamento, entretanto, está em descompasso com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Embora o artigo 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 vede, em regra, a pessoa jurídica de figurar como autora nos Juizados Especiais, a admissibilidade do pedido contraposto por ela formulado é pacífica, desde que decorra dos mesmos fatos da demanda principal e respeite o limite de alçada, o que é a hipótese dos autos. A finalidade do pedido contraposto é garantir a celeridade e a economia processual, permitindo que controvérsias oriundas do mesmo contexto fático sejam resolvidas na mesma demanda.

No presente caso, o pedido contraposto da Agravada refere-se à cobrança dos débitos oriundos do contrato em discussão na ação principal, totalizando R$ 708,11 (setecentos e oito reais e onze centavos), valor que se encontra muito aquém do limite de alçada dos Juizados Especiais, que é de 40 (quarenta)
salários mínimos
. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente admitido tal modalidade de defesa, conforme precedentes citados na decisão monocrática agravada.

Portanto, a procedência do pedido contraposto, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau e mantida na decisão monocrática, é medida que se impõe, dada a comprovação da relação jurídica, da prestação dos serviços e do inadimplemento da Agravante. A Agravada não buscou a cobrança de um crédito alheio à discussão principal, mas sim a satisfação do débito decorrente da mesma relação que a Agravante alegou inexistente.

Da Alegada Ausência de Notificação Prévia da Negativação

A Agravante alega que não recebeu notificação prévia da negativação, o que a tornaria indevida. No entanto, é fundamental diferenciar a responsabilidade pela comunicação da negativação. A notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro (como SERASA, SPC, SCPC), e não do credor que solicita a inscrição.

Mesmo que houvesse eventual falha na notificação por parte do órgão arquivista – o que não foi provado nos autos –, tal fato não teria o condão de descaracterizar a legitimidade do débito ou do contrato que o originou. A existência da dívida e a inadimplência da Agravante foram devidamente comprovadas, e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de um exercício regular de direito. Ademais, não se demonstrou que a suposta ausência de notificação tenha causado prejuízo autônomo indenizável à Agravante, que já tinha ciência da relação jurídica e do inadimplemento.

A Agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados. A manutenção da decisão monocrática é, portanto, imperativa, pois representa a mais lídima aplicação do direito ao caso concreto, em respeito aos princípios da celeridade, economia processual e segurança jurídica que regem os Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026